Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-25.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013952-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA ALBINA MARINHO - CPF: 843.665.162-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1013952-25.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Débora Albina Marinho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1013952-25.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Débora Albina Marinho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Débora Albina Marinho, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a seguradora defende que a parte recorrida decaiu na maior parte do seu pedido, motivo pelo qual deverá arcar com as custas e honorários integrais, nos termos do art. 86 do CPC. Além disso, sustenta o equívoco no estabelecimento da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral de obediência obrigatória prevista no art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa (R$28.500,00), resultando no importe de R$ 2.850,00. Assim, considerando que houve condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), pugna pela reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 200259247), afirmando a ocorrência de litigância de má-fé do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1013952-25.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Débora Albina Marinho.

VOTO

Infere-se dos autos que
Débora Albina Marinho
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa
(id. 200259238).

Inconformada, a seguradora defende que a parte recorrida decaiu na maior parte do seu pedido, motivo pelo qual deverá arcar com as custas e honorários integrais, nos termos do art. 86 do CPC.

Além disso, sustenta o equívoco no estabelecimento da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral de obediência obrigatória prevista no art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa (R$28.500,00), resultando no importe de R$ 2.850,00.

Assim, considerando que houve condenação em quantia certa (R$1.687,50), pugna pela reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação (id. 200259244).

Pois bem. De proêmio, em
relação à distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese dos autos,
observa-se que a autora formulou pedidos de condenação da ré ao pagamento decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Superada essa questão, se por um lado,
data vênia
, o juízo de origem equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, por outro lado, não assiste razão à seguradora quanto à utilização do art. 85, §2º, do CPC, como parâmetro para o arbitramento da verba honorária. Explico.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, ainda que fixado em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a verba honorária alcançaria no máximo o valor de R$ 337,50, restando evidente o valor irrisório e a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o § 8º, do art. 85, do CPC, para arbitrar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.
” (RAC n. 1010345-55.2019.8.11.0003, 3ªCâm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REDUÇÃO PARA PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AVILTAMENTO PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas de pequeno valor, e baixo proveito econômico, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz, com base no §8º do art. 85, do Código de Processo Civil
.
” (RAC n. 1006471-11.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022 – destaquei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela apelada em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024